Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA COVID-19. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO RÉU DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A citação por meio do aplicativo WhatsApp, ocorrida em situação excepcional decorrente da pandemia pelo COVID-19, somente deve ser declarada nula quando houver demonstração de prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do art. 563 do CPP, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief. No caso concreto, a citação atingiu a sua finalidade, tendo o acusado demonstrado a ciência inequívoca da ação penal, estando patrocinado pela Defensoria Pública.
2. A revisão criminal destina-se à rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para o simples reexame de matéria amplamente decidida, quando não preenchidos seus requisitos.
3. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que o requerente não apresentou fundamentos capazes de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.